Tribunal: TJBA
Processo: 8013401-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013401-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EDUARDO MEDEIROS SANTOS

Advogado(s):SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO, ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA, SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS, DARLLAN SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO.
REAJUSTE ANUAL
DE PLANO COLETIVO
.
INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FALS
O
COLETIV
O
. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO APÓS A APLICAÇÃO DO REAJUSTE IMPUGNADO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a adequação da mensalidade de plano de saúde aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, autorizar o depósito judicial em caso de não emissão de boleto adequado e vedar a suspensão dos serviços por inadimplência, em demanda que discute a abusividade de reajustes em suposto contrato coletivo por adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se há plausibilidade na tese de que o contrato de plano de saúde coletivo por adesão configura falso coletivo, justificando a aplicação dos índices de reajuste da ANS próprios dos planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se evidencia diante de indícios de que o contrato, embora formalmente coletivo, atende a número reduzido de beneficiários, restrito a núcleo familiar, caracterizando hipótese de falso coletivo.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, o tratamento de planos coletivos atípicos como individuais, com aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS.

A aplicação irrestrita de regras de planos coletivos, quando ausente efetivo poder de negociação do consumidor, viola a lógica protetiva do CDC e autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas.

A exigência de prova pericial atuarial não se mostra compatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, sob pena de esvaziar sua efetividade.

O perigo de dano está configurado pelo risco concreto de interrupção de tratamento médico essencial (hemodiálise), diante da possibilidade de inadimplência causada por reajustes elevados.

O direito fundamental à saúde impõe a prevalência da proteção à vida e à integridade física sobre interesses econômicos da operadora.

A medida é reversível, pois eventual improcedência do pedido permite a cobrança posterior das diferenças, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de falso coletivo em contrato de plano de saúde autoriza, em tutela de urgência, a aplicação dos índices de reajuste da ANS próprios dos planos individuais.

A tutela provisória de urgência prescinde de prova pericial complexa quando há plausibilidade do direito e risco concreto à saúde do beneficiário.

O risco de interrupção de tratamento médico essencial configura perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

O direito fundamental à saúde prevalece sobre o interesse econômico da operadora de plano de saúde na ponderação de interesses.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8013401-07.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
agravado,
E
DUARDO MEDEIROS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12